Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-06.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708887-06.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON RUI SARAIVA COSTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Verifica-se nos autos que o recorrente efetuou o pagamento das custas recursais sem a devida correção monetária (ID 58719641). Importante destacar que a presente situação se configura como excepcional, considerando-se o valor ínfimo da complementação das custas e a fundamental garantia do acesso à justiça. Essa orientação está alinhada ao princípio de que não se deve obstar o prosseguimento de uma demanda por obstáculos meramente burocráticos que não comprometem a justiça do processo. Diante do exposto, intime-se o recorrente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder ao recolhimento complementar das custas processuais, já acrescidas da correção monetária, sob pena de deserção. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito